Tribunal: TJBA
Processo: 8044048-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044048-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DONELISA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s): MATHEUS NUNES BEZERRA registrado(a) civilmente como MATHEUS NUNES BEZERRA

AGRAVADO: MARIA CHRISTINA DE OLIVEIRA NUNES

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE INDIRETA COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL. ESBULHO CARACTERIZADO. AUTOTUTELA VEDADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel. O juízo de primeiro grau entendeu presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, reconhecendo a posse da autora e o esbulho praticado pela ré mediante ingresso clandestino no imóvel.

2. A agravante sustenta ausência de posse atual da agravada, inadimplência contratual, titularidade dominial em seu favor, inexistência de esbulho e afirma ter promovido apenas retomada legítima do bem.

3. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

4. A agravada apresentou contrarrazões, defendendo o exercício de posse mansa e pacífica, ainda que indireta, e a ocorrência de invasão clandestina.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a justificar a manutenção ou reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 561 do CPC, a concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse.

7. A posse, conforme art. 1.196 do Código Civil, configura-se pelo exercício, ainda que não pleno, de poderes inerentes à propriedade, admitindo-se a posse indireta.

8. No caso, a prova testemunhal produzida em audiência de justificação evidenciou que a agravada exercia atos possessórios sobre o imóvel, ainda que de forma indireta, por meio de manutenção, locações e vigilância do bem.
9. Os depoimentos colhidos revelam coerência e indicam reconhecimento social da agravada como possuidora, sendo suficientes, em cognição sumária, para demonstrar a posse anterior.

10. Quanto ao esbulho, restou caracterizado pelo ingresso unilateral da agravante no imóvel, sem autorização ou ordem judicial, com início de intervenções físicas no bem.

11. Ainda que a agravante alegue titularidade dominial, a autotutela é vedada, devendo eventual pretensão ser exercida pelas vias judiciais próprias, conforme art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

12. A discussão acerca da propriedade ou inadimplência contratual não afasta, em análise liminar, a proteção possessória.
13. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e apoiada em prova oral produzida sob contraditório, não se evidenciando ilegalidade, abuso ou teratologia que justifique sua reforma.

14. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta que, demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente com base em prova testemunhal colhida em audiência de justificação, deve ser mantida a liminar possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Tese de julgamento: “A demonstração, ainda que em cognição sumária, da posse anterior e do esbulho, especialmente com base em prova testemunhal colhida em audiência de justificação, autoriza a concessão e manutenção de liminar de reintegração de posse, sendo irrelevante, para esse fim, a discussão dominial ou eventual inadimplência contratual, vedada a autotutela.”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 561, 562, 995, parágrafo único;

Código Civil, arts. 1.196, 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8050839-04.2025.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, DJEN 02/02/2026.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025473-60.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, publicado em 09/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8044048-19.2025.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

DONELISA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

e agravada

MARIA CHRISTINA DE OLIVEIRA NUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora